Tribunal: TJBA
Processo: 8084688-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084688-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSENILDA SANTOS DE JESUS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE VENDA FINANCIADA ASSINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO AFASTA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, por entender comprovada a relação contratual entre as partes. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de relação contratual entre as partes; (ii) analisar a validade da cessão de crédito; e (iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual mediante a apresentação de contrato de venda financiada assinado pela autora, cuja assinatura é compatível com aquela presente nos documentos pessoais juntados aos autos pela própria requerente, cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O contrato apresentado evidencia a aquisição de um celular Samsung Galaxy A02 e um chip da operadora Oi, não se tratando de mera proposta de adesão, mas de instrumento contratual válido e eficaz, configurando-se exercício regular de direito a negativação decorrente do inadimplemento, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, conforme art. 293 do Código Civil e precedente firmado no AgInt no AREsp 1637202/MS. 6. Incide ao caso a Súmula 385 do STJ, segundo a qual "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento", uma vez que os autos indicam a existência de outras restrições creditícias em nome da apelante, afastando o dever de indenizar. 7. Preliminares de impugnação à justiça gratuita e ausência de interesse de agir rejeitadas, em observância ao art. 99, § 3º do CPC e ao princípio constitucional do acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a existência de relação contratual através de documento assinado pelo consumidor, cuja assinatura é compatível com a de seus documentos pessoais, não há que se falar em inexistência de débito. 2. A ausência de notificação ao devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos de cobrança e preservação do crédito, nos termos do art. 293 do Código Civil". ________ Dispositivos relevantes citados: Art. 14, § 3º, I, do CDC; Art. 373, II, do CPC; Art. 99, § 3º, do CPC; Art. 489, § 1º, do CPC; Arts. 186, 188, I, 286 e 293 do Código Civil; Art. 85, §11, do CPC; Súmula 385 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS; STJ, REsp 1604899/SP; STJ, AgInt no AREsp 1460357/RS; STJ, AgInt no AREsp 957.667/MS; TJBA, Apelação 0554584-49.2017.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante Rosenilda Santos de Jesus e Apelado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator